Tribunal: STF
Processo: RHC 255369
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J. I. U. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 951.062/ES (docs. 45 e 47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] nas sanções do artigo 217-A [estupro de vulnerável], c/c o artigo 71, (três vezes), artigo 218-B [submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone], § 2º [incorre nas mesmas penas], inciso I [quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo], c/c o artigo 71, do Código Penal (três vezes) e artigo 243,. do Ecriad [ECA], c/c o artigo 71, do Estatuto Repressivo (cinco vezes), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado” (doc. 11, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Quanto ao MÉRITO, denota-se que o édito condenatório está apoiado, exclusivamente, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais NÃO foram confirmados em juízo, em nítida violação ao que dispõe o art. 155 do CPP. Sob este enfoque, convém registrar que nem mesmo as vítimas, quando ouvidas em juízo, confirmaram a versão narrada na exordial acusatória. Do mesmo modo, as genitoras das vítimas e demais testemunhas, quando ouvidas em juízo, também não confirmaram a versão narrada da denúncia, não havendo, portanto, prova capaz de subsidiar a manutenção da condenação objurgada.



    Por derradeiro, uma vez constatado que o presente processo comporta NULIDADE ABSOLUTA, e, ainda, que a sentença penal condenatória está apoiada, exclusivamente, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo pelas vítimas, testemunhas e acusados, postula-se por meio do presente writ a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, mediante a declaração de NULIDADE do processo, ou, ainda, a ABSOLVIÇÃO do recorrente, por se tratar da mais lídima JUSTIÇA.  (doc. 78, pp. 2-3). 



    Ao final, requer:  



    a) A declaração de NULIDADE do processo, na medida em que as Audiências de Instrução e Julgamento, realizadas nos dias 15/02/2016 e 15/03/2016, ocorreram sem a presença do representante do Ministério Público, em nítido desrespeito ao sistema acusatório, eis que o Magistrado de piso exerceu, concomitantemente, as funções de acusador e julgador, em desarmonia com os preceitos contidos nos art. 212 do CPP e art. 564, III, “d” do CPP, o que enseja a declaração de NULIDADE do processo a partir da primeira Audiência, realizada em 15/02/2016;



    b) A declaração de NULIDADE do processo, tendo em vista a inversão da ordem estabelecida pelo art. 400 do CPP, eis que os acusados foram interrogados antes mesmo da oitiva das vítimas e das testemunhas de acusação, o que configura evidente violação aos Princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF/88);



    c) A ABSOLVIÇÃO do recorrente, na medida em que o édito condenatório está apoiado, exclusivamente, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, em desconformidade com o que preceitua o art. art. 155 do CPP, salientando que as vítimas e demais testemunhas, quando ouvidas em juízo, negaram a versão narrada na denúncia, não havendo, portanto, prova capaz de subsidiar a manutenção da condenação objurgada, tudo com fundamento no princípio do in dubio pro reo. (doc. 78, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 45, p. 1 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator